Tribunal: CARF
Processo: 10340.721180/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721180/2021-01
ACÓRDÃO
1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. BOCCHI DA SILVA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/12/2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. GRUPO
ECONÔMICO.
Deve ser mantida o ato que excluiu o contribuinte do regime do SIMPLES
quando evidenciado nos autos que o contribuinte faz parte de um grupo
econômico de fato.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RAZÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DO
ART. 114, § 12, INCISO I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-017.014 (fls. 719 a 734)
que julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve a exclusão da pessoa
jurídica E. Bocchi da Silva – Serviços Administrativos, CNPJ 29.909.310/0001-05, do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, a partir de 1o/5/2018, realizado por intermédio
do Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 030, de 17/9/2021, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Londrina/PR (fl. 21), em face a ocorrência da hipótese de exclusão prevista no
artigo 29, inciso V, da Lei Complementar - LC no 123/2006.
Consta na Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional que o contribuinte
faz parte de um grupo econômico de fato, que a fiscalização considerou como “planejamento
tributário abusivo”.
A exclusão do Simples Nacional ocorreu com fundamento no artigo 29, inciso V, c/c
‘caput’ do artigo 25, ambos da LC no 123/2006, a partir de 5/2018, ou seja, a partir da segunda
ocorrência da prática reiterada de infração à lei, com impedimento ao regime diferenciado pelos 3
(três) anos seguintes.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/05/2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INFRAÇÃO. PRÁTICA REITERADA.
Enseja a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional a
constatação de prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O contribuinte foi intimado em 22/08/2022 (fls. 738) e apresentou recurso
voluntário em 21/09/2022 (fls. 741 a 748) sustentando: a) ausência de grupo de econômico; ii) as
atividades da empresa eram realizadas pela sócia Eliana em sua residência, razão pela qual os
custos da empresa eram pequenos; iii) a empresa prestava serviços para a empresa SP MAIS, nos
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
3
termos do contrato apresentado; iv) a empresa não pode ser excluída do SIMPLES em razão do
descumprimento de uma obrigação acessória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Ato de Exclusão do Simples – Caracterização de Grupo Econômico
O recorrente sustenta que a exclusão do Simples não deve ser mantida porque
existem elementos aptos a demonstrar a inexistência de grupo econômico; que a empresa “iniciou
suas atividades e sempre as manteve através de sua sócia Eliane Bocchi a partir de sua residência,
daí porque seus custos (afora folha salarial) eram diminutos, senão inexistentes” e que “não era
necessário qualquer registro nos livros contábeis de custos com telefonia, internet, água, luz,
aluguéis etc., visto que todas estas despesas eram absorvidas pela própria pessoa física
administradora da pessoa jurídica não havendo que se falar que a ausência do registro destes
custos seria um dos indícios de fraude e grupo econômico”.
Além disso, sustenta que prestava serviços para a empresa SP MAIS e que deveria
dispor de colaboradores próprios à SP MAIS, tudo documentalmente comprovado, e que “a
relação sempre foi marcada pelo efetivo faturamento pelos serviços, conforme anexo, que indicam
o pagamento/geração de receita suficiente para fazer frente aos custos desta contribuinte”.
Por fim, “outro fato ignorado e devidamente impugnado diz respeito a alegada
confusão havida entre o nome fantasia de OLACIR LEAL e ALTA QUALIDADE, que em verdade nunca
tiveram identidade de nome fantasia conforme demonstram as imagens capturadas pelo Google
Maps”.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação
administrativa apresentada às fls. 79 a 127, é possível observar que o recorrente não trouxe
qualquer argumento novo ou justificativa apta a demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
Assim, por concordar com os argumentos utilizados, decido mantê-los por seus próprios
fundamentos, com base nos arts. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99 e 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
4
De fato, é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente.
Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do
fiscalizado, de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, os quais
deverão estar instruídos com os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis e necessários à comprovação da infração.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Com relação ao ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa
que a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Tratando-se de discussão relativa ao SIMPLES, informa a Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, que a exclusão do regime do SIMPLES pode ocorrer mediante a
comunicação da empresa que não queira mais optar pelo regime, ou de ofício1, quando a empresa
incorrer em alguma das hipóteses previstas nos incisos discriminados no art. 29.
No presente caso, a Autoridade Fiscal lavrou o Ato de Exclusão do SIMPLES Nacional
fundamentado nos arts. 29, inciso V2, e 25, caput, da Lei no 123/2006, com efeitos a partir de

1 Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas
optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados
pelo Comitê Gestor.
2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...) V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
5
05/2018, que equivale à segunda ocorrência da prática reiterada de infração à lei, com
impedimento ao regime diferenciado pelos 3 (três) anos seguintes.
A Decisão recorrida concluiu que a existência do grupo econômico de fato se baseia
nos seguintes elementos probatórios: empresas constituídas por dois grupo familiares; objeto
social e modo de atuação comuns; reorganização societária em que se manteve o mesmo modus
operandi; coincidência de endereços e nome fantasia entre algumas empresas; administração
conjunta de pessoas jurídicas; transferência de trabalhadores entre empresas dos dois grupos
familiares; indicação de confusão patrimonial entre empresas (depoimento do contador);
empresas do Simples Nacional não assumiam risco do negócio – não contabilizavam despesas
administrativas e/ou operacionais; e empresas do Simples Nacional registravam os empregados,
enquanto empresas tributadas sobre a ‘folha de salários’, com elevado faturamento, não
registravam nenhuma mão-de-obra.
Além disso:
Verifica-se que o histórico da constituição e da composição societária das
empresas indica a intenção dos sócios-administradores das empresas dos dois
grupo familiares (Leal-Krzezanovki e Silva-Bocchi) de realizar ‘planejamento
tributário evasivo’, na medida em que resta claro que, desde o início, se
organizaram para alocar os empregados em empresas tributadas pelo regime
substitutivo da ‘folha de salários’, sendo que, em realidade, exerciam suas
atividades nas empresas não optantes pelo regime simplificado de tributação, que
possuíam faturamento elevado e nenhum empregado.
No caso específico da empresa E. Bocchi, cabe ressaltar que a sua sócia-
administradora, Sra. Eliane Bocchi da Silva, desde 21/5/2018, tem amplos poderes
para gerir e administrar a empresa SP Mais Supermercados Ltda, empresa não
integrante do Simples Nacional, de propriedade de seus familiares, conforme
certidões de fls. 648/655, configurando-se, assim, a princípio, a administração
conjunta das empresas. Registre-se que a procuração constitui robusto elemento
de prova de que a Sra. Eliane é quem administra a SP Mais Supermercados, pois a
empresa se localiza em Fazenda Grande e seus proprietários residiam em
Francisco Beltrão, ambos no Estado do Paraná (subitem 3.33 da Representação).
Relevante também destacar o fato de que, em 3/2018, a E. Bocchi foi constituída
com a transferência de 34 empregados da empresa F.P Krzezanovski, da qual a
Sra. Eliane era sócia antes da reestruturação societária das empresas do grupo, o
que também comprova a estreita relação entre elas.
A auditoria fiscal constatou ainda que as empresas do Simples Nacional, como a E.
Bocchi, não registraram custos/despesas de serviços públicos com água, energia
elétrica, telefone, e banda larga, tão pouco com arrendamento, aluguéis ou
manutenção de imóveis e equipamentos.
Neste ponto, a defesa se justifica ao alegar que, desde a sua constituição, a
operação e administração da E. Bocchi eram feitas por sua sócia administradora,
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
6
Sra. Eliane Bacchi, a partir de sua residência, razão pela qual seus custos (afora
folha salarial) eram diminutos, senão inexistentes.
A par do entendimento de não ser crível que uma empresa não registre qualquer
despesa administrativa inerente ao funcionamento de empresas em geral,
constatou-se que o endereço da E. Bocchi, tal como consta na ‘Representação
Fiscal de Exclusão do Simples Nacional’ (“Rua Tejo 692 sala 1 – Bairro Iguaçu – CEP
83.833-096 – Fazenda Rio Grande/PR”), difere do endereço da sua sócia indicado
no comprovante de residência (energia elétrica) anexado aos autos, à fl. 350 (“R.
Rio Ivaí, 1700 – MD 2 ANT 2014 – Iguaçu – Fazenda Rio Grande – PR – CEP 83833-
098). Também não coincide o endereço da E. Bocchi indicado na Representação
com o endereço da Sra. Eliane constante na certidão de fls. 648/651 (“Rua Tejo
692 – Bairro Iguaçu – CEP 83.833-096 – Fazenda Rio Grande/PR”).
Ademais, conforme item 3.38 da ‘Representação Fiscal de Exclusão do Simples
Nacional’, a auditoria fiscal verificou coincidência de endereços entre as empresas
E. Bocchi da Silva – Serviços Administrativos, F.P Krzezanovski Eireli, Olacir Leal –
Comércio de Alimentos Eirelli, Alta Qualidade Comércio de Alimentos Eirelli e Leal
Comércio de Alimentos Eirelli, que, segundo alterações contratuais, já ocuparam o
endereço ‘Rua Santo Agostinho, 739, Fazenda Grande/PR’.
Assim, diante dos fatos apurados, tem-se que a justificativa da manifestante para
não registrar qualquer despesa relacionada ao funcionamento de empresas em
geral é desprovida de provas robustas.
Também a justificativa para o fato de os empregados da E. Bocchi laborarem
única e exclusivamente para a empresa SP Mais Supermercado não é capaz de
alterar o entendimento quanto à existência do grupo econômico.
O contrato de prestação de serviços firmado entre a SP Mais Supermercados Ltda
e a E. Bocchi, em 10/4/2018 (fls. 685/688), pouco antes de a SP Mais ter
outorgado procuração com amplos poderes de gerência à Sra. Eliane Bacchi, em
21/5/2018, prevê como objeto contratual (cláusula primeira) a prestação de
serviços administrativos e apoio em vendas, obrigando-se a E. Bocchi a “[...]
executar para o contratante serviços de escritório, compras, manutenção de
estoques, cobranças, preparação e manipulação de mercadorias e controles
operacionais internos, tudo conforme solicitação”. Conforme item 3.50 da
Representação, as atividades exercidas pelos empregados da E. Bocchi equivalem,
de fato, à atividade econômico-empresarial de ‘comércios varejistas’, tais como:
‘apontadores e conferentes’, ‘operadores do comércio em lojas e mercados’,
‘supervisores administrativos’, etc.
Além dos fortes indícios de que a Sra. Eliane Bacchi administra conjuntamente as
duas empresas, o que, por si só, a meu ver, diante da realidade fática analisada, já
constitui irregularidade, os serviços prestados pelos empregados da E. Bocchi à SP
Mais Supermercado, nos moldes como contratados, com exclusividade e na
dependência da empresa contratante, não encontra amparo na legislação. Diga-se
que sequer se pode alegar que os serviços teriam sido prestados mediante cessão
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
7
de mão de obra, pois o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, artigo 219, §§1o e 2o4, não prevê a possibilidade de as
atividades listadas no item 3.50 da Representação serem exercidas mediante esta
modalidade de prestação de serviços.
Assim, a vedação da legislação, aliado aos demais elementos fáticos dos autos,
invalidam a tentativa do contribuinte de justificar a prestação de serviços de seus
empregados para outra empresa do grupo, nos moldes como prestados. A
formalização de contrato de prestação de serviços, por si só, não é capaz de
invalidar e/ou minimizar a relevância do conjunto probatório dos autos, que,
conforme já afirmado, conduzem à conclusão da existência do grupo econômico
de fato.
A defesa também alega que, ao contrário do que consta na Representação, as
empresas Olacir Leal e Alta Qualidade não utilizavam o mesmo ‘nome fantasia’,
conforme fotos da fachada dos estabelecimentos mercantis com nomes distintos,
em anexo. Ocorre que, conforme apurado pela autoridade fiscal, a utilização de
‘nome fantasia’ foi constatada, quando, ‘[...] nas notas fiscais de entrada das
empresas ALTA QUALIDADE, OLACIR LEAL E SP MAIS, alguns fornecedores
destacavam o nome SUPERMERCADO YPE” (item 3.39 da Representação).
Este fato também evidencia a ligação entre as empresas dos dois grupos
familiares, dado que a SP Mais Supermercado, conforme a Representação,
também é ‘reconhecida’ por fornecedores com o mesmo nome fantasia
‘Supermercado YPE’ atribuído às empresas Olacir Leal e Alta Qualidade.
No caso, repise-se que a análise conjunta das provas dos autos evidencia a
existência do grupo econômico de fato, composto pelas empresas dos núcleos
familiares Leal-Krzezanovki e Silva-Bocchi, tal como descrito na ‘Representação de
Exclusão do Simples Nacional’, restando claro que as empresas, desde a sua
constituição, intentaram se beneficiar irregularmente do regime simplificado de
tributação, o que ocasionou a redução indevida das contribuições previdenciárias
devidas pelo grupo empresarial.
Nesse sentido, tem razão a decisão recorrida ao manter o ADE.
Do exposto, sem razão o recorrente.
2. Da Obrigação Acessória
O recorrente sustenta que apenas o fato de deixar de transmitir os PGDAS não deve
ser motivo suficiente para determinar a exclusão do simples.
Nos termos em que acertadamente se pronunciou a decisão recorrida, uma vez
demonstrada a fraude decorrente da formação do grupo econômico de fato, e constatada prática
reiterada de infração ao disposto na LC no 123/2006, no caso, ao artigo 29, inciso V, c/c artigo 25,
por não declarar o contribuinte as receitas registradas na sua contabilidade em PGDAS, tem-se
como corretamente fundamentada a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
8
Ou seja, a ausência de declaração em PGDAS é um elemento que aponta a prática
reiterada de infração à Lei Complementar 123/2006.
O contribuinte não trouxe em seu recurso voluntário qualquer alegação apta a
desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, abaixo transcrita, que deve ser integralmente
mantida. Confira-se:
Conforme ‘Representação Fiscal de Exclusão do Simples Nacional’, dentre os
elementos fáticos apurados, a auditoria fiscal verificou que o contribuinte,
reiteradamente, não declarou receitas contabilizadas em PGDAS, o que resultou
na sua exclusão do Simples Nacional, com fundamento na legislação acima
identificada (artigo 29, inciso V, c/c artigo 25, ambos da LC no 123/2006, e artigo
38 da Resolução CGSN 140/2018).
Entende-se que tal conduta insere-se no contexto fraudulento apurado pela
auditoria fiscal, pois também evidencia o mesmo modus operandi adotado pelas
empresas do grupo. Nesse caso, as empresas detentoras da mão-de-obra, E.
Bacchi e F.P. krzezanovski, deixaram de informar as receitas contabilizadas em
PGDAS para, na prática, não materializarem as irregularidades em documentos
oficiais. A meu ver, a omissão de receita em PGDAS trata-se de mais uma
constatação de que as empresas aturaram conjuntamente para lesar o Fisco,
dificultando a verificação do fato gerador, conforme detalhado na Representação
de Exclusão do Simples Nacional.
Neste sentido, uma vez demonstrada a fraude decorrente da formação do grupo
econômico de fato, e constatada prática reiterada de infração ao disposto na LC
no 123/2006, no caso, ao artigo 29, inciso V, c/c artigo 25, por não declarar o
contribuinte as receitas registradas na sua contabilidade em PGDAS, tem-se como
corretamente fundamentada a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Ao contrário do entendimento da defesa, entende-se que não compromete a
legalidade do ato de exclusão o fato de a autoridade fiscal não ter intimado o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre o fato de não informar em PGDAS as
receitas contabilizadas. Conforme visto, a constatação de existência de fraude e a
reiterada conduta omissiva do contribuinte constituem elementos fáticos
suficientes para embasar a exclusão de ofício do contribuinte do regime
simplificado de tributação com base na legislação vigente.
Registre-se que, em sua defesa, o contribuinte não apresentou qualquer
esclarecimento sobre o fato de ter reiteradamente descumprido a legislação do
Simples Nacional, ao não informar em PGDAS as receitas contabilizadas desde a
sua constituição, em 3/2018, até 8/2019, conforme determinação contida no
artigo 38 da Resolução CGSN no 140/2018, o que, a meu ver, fragiliza a alegação
de que houve desrespeito ao disposto no artigo 98 da citada Resolução.
Diferentemente do que alega o contribuinte, tem-se que é a exclusão, e não a
multa, a penalidade que se adequa aos fatos apurados, conforme legislação.
Entende-se que o disposto no artigo 98 da Resolução CGSN no 140/2018 não deve
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.040 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721180/2021-01
9
ser interpretado isoladamente, sem observar as demais circunstâncias dos autos,
que, conforme visto, indicam a ocorrência de fraude.
No caso, repise-se, a conduta de não informar reiteradamente as receitas em
PGDAS constitui um dos elementos que corroboram a fraude apurada, o que, a
meu ver, é suficiente para excluir o contribuinte do Simples Nacional, e afasta a
necessidade de intimação do contribuinte para esclarecimentos, posto que
inserida em contexto fático que não pode ser desconsiderado pela autoridade
fiscal.
O que se conclui é que a prática reiterada de infração, nos termos do artigo 29,
inciso V da LC no 123/2006, e artigo 29, §9o, inciso II da mesma lei, encontra-se
perfeitamente delineada em função da permanência das situações descritas
durante todo o período fiscalizado.
Pelos motivos acima apresentados, tem-se como improcedentes os argumentos
da manifestante, notadamente o de que houve desrespeito ao princípio da
legalidade.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 769
DF CARF MF
Original